Tribunal: TJSP
Processo: 0021867-11.2001.8.26.0068
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Decisão de pronúncia. Homicídio qualificado tentado. Reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva. Prescrição calculada pela pena máxima em abstrato. Réu menor de 21 anos na data dos fatos. Inteligência do art. 115 do CP. Prazo prescricional de 10 anos. Lapso transcorrido entre o recebimento da denúncia e a decisão de pronúncia. Julgada extinta a

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Decisão de pronúncia. Homicídio qualificado tentado. Reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva. Prescrição calculada pela pena máxima em abstrato. Réu menor de 21 anos na data dos fatos. Inteligência do art. 115 do CP. Prazo prescricional de 10 anos. Lapso transcorrido entre o recebimento da denúncia e a decisão de pronúncia. Julgada extinta a punibilidade do recorrente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0021867-11.2001.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é recorrente FAGNER
CORREA SILVA MENDES, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
extinta a punibilidade do recorrente, com fundamento no art. 107, IV, do
Código Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0021867-11.2001.8.26.0068 -Voto no
2
Recurso em Sentido Estrito no 0021867-11.2001.8.26.0068
Comarca: Barueri
Recorrente: Fagner Correa Silva Mendes
Recorrido: Ministério Público
VOTO No 23.878
Recurso em sentido estrito. Decisão de pronúncia.
Homicídio qualificado tentado. Reconhecimento, de ofício,
da prescrição da pretensão punitiva. Prescrição calculada
pela pena máxima em abstrato. Réu menor de 21 anos na
data dos fatos. Inteligência do art. 115 do CP. Prazo
prescricional de 10 anos. Lapso transcorrido entre o
recebimento da denúncia e a decisão de pronúncia. Julgada
extinta a punibilidade do recorrente.
Trata-se de recurso em sentido estrito
interposto por FAGNER CORREA SILVA MENDES contra a
decisão de fls. 403/404, proferida em 09/01/2019 pelo MM. Juiz
de Direito, Dr. Fabio Calheiros do Nascimento, da 2a Vara do Júri
da Comarca de Barueri, que o pronunciou como incurso no art.
121, § 2o, incisos II e IV, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal.
Irresignada, a defensoria do réu interpôs
recurso em sentido estrito alegando não existir certeza quanto à
autoria, razão pela qual requer seja impronunciado ou absolvido,
nos termos do art. 386 do CPP. Continua, de forma deveras
curiosa, requerendo seja o acusado dispensado de prestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0021867-11.2001.8.26.0068 -Voto no
3
serviços à comunidade e isentado de qualquer prestação
pecuniária (fls. 426/437).
O Ministério Público se bateu pelo acerto
do decisum (fls. 439/443), a decisão foi mantida por seus próprios
fundamentos (fl. 454) e a Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo improvimento do recurso (fls. 458/464).
É o relatório.
À evidência, as razões recursais carecem
de técnica jurídica, razão pela qual, para evitar possíveis
prejuízos ao acusado, em atenção ao princípio da ampla defesa,
analisarei o presente reclamo de forma ampla e irrestrita,
reconhecendo, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva.
Como é sabido, antes da prolação de
sentença condenatória, a prescrição é regulada pela pena
máxima cominada em abstrato, nos termos do art. 109, caput, do
Código Penal.
Em relação ao crime de homicídio
qualificado, sendo a pena máxima superior a 12 anos de
reclusão, a prescrição se daria em 20 anos, conforme prevê o art.
109, I, do diploma repressivo. Entretanto, o recorrente contava
menos de 21 anos de idade na data dos fatos (fl. 33), sendo o
prazo prescricional reduzido pela metade, consoante o disposto
no art. 115 do mesmo codex.
Assim, no caso em tela, a prescrição é
computada pelo prazo de 10 anos.
Os fatos se deram em 14/03/2001, a
denúncia foi recebida em 1o/10/2008 e a decisão de pronúncia foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0021867-11.2001.8.26.0068 -Voto no
4
proferida tão somente em 09/01/2019.
Portanto, entre o recebimento da denúncia
e a decisão de pronúncia transcorreu lapso temporal superior a
10 anos, sendo de rigor o reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva.
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo
extinta a punibilidade do recorrente, com fundamento no art. 107,
IV, do Código Penal.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator